Tribunal: TJDFT
Processo: 0750260-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA OU RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto coletivo previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de ausência de reparação do dano, em condenação por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, no qual os bens foram restituídos à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência ou recomposição do dano patrimonial afasta a exigência de reparação prevista no Decreto no 12.338/2024; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode impor interpretação restritiva não expressamente prevista no ato presidencial para indeferir o indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de clemência de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade e constitucionalidade, sem ingerência no mérito do ato normativo.
4. A concessão do benefício submete-se estritamente aos requisitos previstos no decreto presidencial, sendo vedada a criação de condicionantes não expressamente estabelecidas.
5. A exigência de reparação do dano pressupõe a existência de prejuízo patrimonial, revelando-se materialmente inaplicável nas hipóteses em que o dano inexiste ou já foi integralmente recomposto.
6. A interpretação restritiva que impõe reparação em situações de inexistência ou recomposição do dano conduz a resultado desarrazoado, ao tratar de forma mais gravosa hipóteses de menor ofensividade.
7. A ausência de vedação expressa no Decreto no 12.338/2024 quanto às hipóteses de inexistência de dano impede a exclusão dessas situações do âmbito de incidência do indulto por via interpretativa.
8. A interpretação lógico-sistemática do decreto impõe a harmonização entre a exigência de reparação e as hipóteses de sua dispensa, afastando formalismos incompatíveis com a finalidade do instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de reparação do dano do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 não se aplica quando os bens são integralmente restituídos à vítima, por inexistir prejuízo patrimonial remanescente.
2. O Poder Judiciário não pode impor restrições ou requisitos não previstos no decreto presidencial concessivo de indulto.
3. A interpretação do decreto de indulto deve observar coerência lógico-sistemática, vedando soluções que imponham tratamento mais gravoso a hipóteses de menor ofensividade.